Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005241-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (EMBARGANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HYDROSALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.704.199/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

EMBARGADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

EMBARGADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a inclusão da agravante no processo
.

A embargante afirma que o acórdão não se manifestou a respeito do fato de ter se retirado da sociedade em 2007.

Argui que há documento que prova que está instalada em prédio distinto da empresa devedora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

EMBARGADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante afirma que o acórdão não se manifestou a respeito do fato de ter se retirado da sociedade em 2007.

Argui que há documento que prova que está instalada em prédio distinto da empresa devedora.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinados e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pela embargante. Confira-se:

“Na hipótese dos autos, infere-se do Contrato Social (Id n. 81567481, pág. 25) que a agravante e Gerhard Walter Schultz eram sócios da executada Hydrosalt, e na alteração contratual (Id n. 81567481, pág. 32)
realizada em 2007
a agravante saiu da sociedade e transferiu todas as suas cotas para Gerhard, exceto uma, que foi para João Marcelino Ramos.

Posteriomente, mesmo o sócio Gerhard tendo 99% das cotas, ao constituir o distrato social de Id n. 81567481, pág. 40, toda responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa ficou para o sócio recente e minoritário, João Marcelino.

Além disso, as duas empresas indicaram o mesmo endereço de funcionamento – Av. Jorge Bey Maluf, 2.985, Distrito Industrial do Alto Tietê, Suzano, São Paulo (Id. n. 81567481, pág. 48, e Id. n. 81567482, pág. 12). Embora a agravante alegue que se trata de prédios diferentes, não produziu prova nesse sentido,
o que poderia fazer por simples fotografia.

E mais, o documento de Id n. 81567481, págs. 18 e 19, mostra que Gerhard foi sócio de ambas.

No julgamento do AgInt no AREsp 1654809/SP em 07/12/2020, o relator, Min. Raul Araújo, consignou o seguinte:

"No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica"

Desse modo, se analisadas separadamente, nenhuma das evidências acima destacadas caracterizaria abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, mas, juntas, são suficientes, nos termos dos parágrafos e incisos do art. 50 do Código Civil, para desconsiderar a personalidade jurídica e impor que as obrigações exigidas no Cumprimento de Sentença n. 000191-83.2002.8.11.0037 se estendam aos bens da agravante
.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021